Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-45.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SINCRÉTICO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISOS IV E VI, DO CPC. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA EXTINÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 921 E ART. 924 DO CPC. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. APELO PROVIDO.
1. Apelação cível interposta em face da sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do Código de Processo Civil.
2. No processo sincrético, a fase de cumprimento de sentença é continuidade da fase de conhecimento, cabendo ao credor, em caso de omissão, a aplicação do art. 921 do CPC (suspensão do feito executivo). Portanto, açodada a decisão que extinguiu o feito com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC (ausência de pressupostos processuais e falta de interesse de agir), pois tais hipóteses aplicam-se à fase cognitiva do processo.
3. A extinção na execução deve observar o art. 924 do CPC, que dispõe sobre os casos específicos para encerramento da fase executiva.
4. O interesse de agir é demonstrado pela utilidade, necessidade e adequação da prestação jurisdicional. Havendo requerimento pendente de análise para a constrição de bens, não se configura a inércia processual do credor.
5. Apelo provido. Sem condenação em honorários advocatícios e custas finais, considerando a determinação de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.